Tribunal: CARF
Processo: 10880.929359/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929359/2008-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.568 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Assunto
CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Florianópolis, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório, de 09.09.2008,
que não homologou parcialmente a compensação (fls. 3), lastrada em crédito do IRRF, código
5706, período de apuração janeiro de 2004, no valor de R$ 148.601,07, referente a parte do
pagamento de R$ 408.967,18.
2.

A fundamentação do Despacho Decisório eletrônico se deu em razão de que o
referido pagamento já se encontrar, em sua quase totalidade, alocado a débito de mesma
natureza, período de apuração e código de receita, declarado pelo contribuinte.
3.

Em resumida manifestação de inconformidade (fls. 16), o sujeito passivo alegou
que o pagamento foi indevido, que apresentou DCTF retificadora em 19.09.2008 e que o
aproveitou para compensar com tributo da mesma espécie.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929359/2008-11
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929359/2008-11

4.

A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade (fls. 68/71) em razão
da inexistência de crédito disponível, isto é, em razão de o pagamento, alegado como indevido,
ter sido, em quase sua totalidade, alocado a débito declarado pelo contribuinte e, em especial,
porque a DCTF foi retificada após a ciência do Despacho Decisório e pelo fato de o sujeito
passivo não ter trazido qualquer elemento que justificasse a retificação do valor do débito. A
referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/01/2004
COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE HOMOLOGADA. DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO APENAS EM PARTE.
Na hipótese em que o Darf identificado na DComp sob exame encontra-se quase que
totalmente utilizado para extinguir débito declarado pela própria Contribuinte, há que
ser mantida a conclusão do Despacho Decisório pela insuficiência do direito creditório.
Somente pode ser admitida a retificação da DCTF efetuada após a ciência do Despacho
Decisório, quando acompanhada de outros elementos capazes de demonstrar, de
maneira inequívoca, as razões da retificação.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 82/129), a Recorrente traz novos elementos, em
especial de que o débito relativo ao IRRF (código 5706), conforme apurado na DIPJ 2004, é de
R$ 257.684,63 e que o montante recolhido, em decorrência da DCTF original é de R$
406.285,70; que por essa razão entende possuir um indébito de R$ 148.601,07. Defende a
possibilidade de a DCTF ser retificada após a decisão que não homologou a compensação; alega
ainda que a autoridade julgadora de primeira instância não observou o princípio da verdade
material, que poderia ter, para formar sua livre convicção, determinado a realização de
diligência. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida ou que seja convertido o presente
julgamento convertido em diligência.
6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
7.

De fato, com base na manifestação de inconformidade, nada havia que indicasse
os fatos aduzidos neste momento, em grau de recurso, em especial em relação ao IRRF incidente
sobre juros sobre capital próprio, o valor apurado em DIPJ e o valor declarado em DCTF,
referente ao período de apuração janeiro de 2004, mais do que isso, a decisão recorrida não
avançou sobre o mérito da retificação da DCTF, por entender não cabível após a ciência do
Despacho Decisório.
8.

Todavia, embora o sujeito passivo tenha juntado DCTF retificadora (fls. 17/22) e
juntado ao Recurso Voluntário cópia da DIPJ 2004, onde entende estar devidamente comprovado
o indébito do IRRF (código 5706) no valor de 148.601,07, tais elementos não são suficientes
para formar convicção sobre a existência do indébito pleiteado.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.568 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.929359/2008-11

9.

Dessa forma, para que se possa formar convicção sobre a existência do alegado
indébito, faz-se necessário a conversão do presente julgamento em diligência para que a
unidade de jurisdição se manifeste, de forma conclusiva, sobre:
a) a existência de disponibilidade do alegado pagamento indevido no valor de R$
de R$ 148.601,07; e
b) a motivação e a veracidade dos fatos que resultaram na retificação da DCTF em
data posterior ao Despacho Decisório, mediante a juntada de outros elementos
comprobatórios, como escrituração contábil (Livro Diário e Livro Razão).
10.

Após elaboração da informação fiscal, dar ciência à Recorrente para que se
manifeste sobre a diligência no prazo de trinta dias (art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011).
11.

Por fim, como ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital